Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. APURAÇÃO DE PERDA EFETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a imprescindibilidade de liquidação de sentença para a apuração dos lucros cessantes devidos em decorrência do título executivo exequendo.
2. Não assiste razão ao exequente que pretende que a apuração dos lucros cessantes seja feita por cálculos aritméticos quando o título executivo prevê expressamente a realização da fase de liquidação de sentença, o qual apontou não haver prova do que teria o autor deixado de ganhar com o atraso na entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda. Assim, tornou-se imprescindível a deflagração de liquidação de sentença para apuração dos lucros cessantes. Mantida a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.